Tribunal: TJMT
Processo: 1047409-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047409-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA LUCIA LEEPKALN - CPF: 772.342.861-87 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), NELITO ELIAS CAPUZZO - CPF: 124.195.831-91 (APELADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – EX-CÔNJUGE – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DE SOLIDARIEDADE – AVALIAÇÃO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) 3. A recorrida não tem formação escolar ou experiência profissional que viabilize sua inserção no mercado de trabalho. 3.1. Percebe-se que a apelada sempre dependeu economicamente do autor e se dedicou exclusivamente à família durante todo o período em que parmeneceu casada. 3.2. Ademais, a situação econômica atual em nosso país é preocupante, sobretudo pelos efeitos recessivos no campo econômico em razão da pandemia mundial enfrentada pela população, ostentando o país, atualmente, expressivo número de trabalhadores desempregados.

4. Diante da necessidade demonstrada pela ré e, observada a capacidade financeira ostentada pelo alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está devidamente caractarizado, o que justifica a manutenção da obrigação de prestar os alimentos necessitados pela demandada enquanto perdurar a necessidade alegada. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDF – RAC n° 0701201-04.2020.8.07.0005, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 18/08/2021, publicado em 09/09/2021). (SIC)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BARBARA LUCIA LEEPKALN,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que, nos autos Ação de restabelecimento de pensão alimentícia c/c pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência e evidência n. 1047409-82.2019.8.11.0041, proposta em desfavor de
NELITO ELIAS CAPUZZO
, julgou improcedente pleito autoral.

A Apelante aduz, em síntese, que se divorciou do Apelado em agosto de 2007, tendo sido acordado que naquele momento o cônjuge varão pagaria pensão alimentícia no valor de R$ 1.567,50, reajustáveis, que previa a continuidade do pagamento enquanto o Apelado fosse funcionário da empresa Eletronorte.

Consigna que o Apelado se aposentou por tempo de serviço, mas manteve a mesma renda, “porém, agora a fonte pagadora é outra (INSS + previdência da Eletronorte)”, e deixou de pagar a pensão, “já que em tese deixou de ser funcionário da Eletronorte.”

Sustenta que manejou a presente demanda com o objetivo de reestabelecer o pagamento de pensão. Relata que o Apelado argumentou que os alimentos tinham caráter transitório, além de ter sofrido redução em sua renda devido à aposentadoria.

Assevera exercer a função de doceira, mas o faz apenas para complementar sua renda. Defende que “durante toda a vida conjugal, a Apelante sempre se dedicou à família enquanto o Apelado funcionava como provedor material do lar, e isso, obviamente, custou à Apelante a sua qualificação de forma a ingressar no mercado de trabalho tal como fez o Apelado.”

Ressalta que a pensão sempre foi a manutenção do lar onde viveu com os filhos do Apelado, enquanto este foi constituir uma nova família. Destaca que o acordo relativo aos alimentos foi firmado “com os dizeres “enquanto o Apelado for funcionário da Eletronorte”, protegendo o mesmo de um desligamento da empresa de forma extraordinária.”

Alega que quando da separação, ficou com a guarda dos filhos que já eram maiores de idade, e os mesmos ainda continuam residindo com a mãe, sendo esta é quem mantinha a casa com a pensão recebida, que deve ser mantida, em atenção ao princípio da solidariedade.

Argumenta que abriu mão da sua carreira profissional por uma vida inteira, para se dedicar aos filhos havidos com o Apelado, e agora, aos 60 anos de idade, se inserir no mercado de trabalho, sem nenhuma instrução técnica é quase impossível.

Destaca que atualmente conta com mobilidade reduzida em razão de problemas nas articulações de seus membros inferiores, o que dificulta a sua marcha, e consequente o desenvolvimento de sua atividade (doceira).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, para “reconhecer que o Apelando não deixou de ser servidor da Eletronorte, mas que passou apenas a ser servidor aposentado da Eletronorte, tendo havido tão somente a mudança do ente pagador, reconhecendo-se ainda a necessidade da Apelante em receber pensão alimentícia já que é pessoa idosa, com problemas de saúde e baixa instrução que impossibilitam o seu ingresso no mercado de trabalho de forma que possas custear sozinha suas necessidades.” (SIC)

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

A Apelante juntou aos autos os documentos de ID. 108350450 a 108350455, sendo o Apelado intimado a se manifestar (ID. 114875472), realizado no ID. 115624983 - Pág. 1/7, oportunidade em que rebate as considerações da Apelante, pugna pela retirada dos autos dos documentos que acompanham a petição e condenação da Apelante por litigância de má-fé, por ato atentatório contra a dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de necessidade de manutenção dos alimentos prestados pelo Apelado após o divórcio.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando o reconhecimento da necessidade da manutenção da pensão alimentícia, em razão da impossibilidade inserção da mesma ao mercado de trabalho, em razão da idade e ausência de instrução técnica, “por ter se dedicado à família por toda a sua vida, convertendo-se a liminar em definitiva de forma a fixar a pensão alimentícia em R$ 3.155,99 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), reajustáveis de acordo com o salário mínimo”.

A MMa. Juíza julgou improcede o pleito autoral, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Contudo, a concessão de alimentos em favor de ex-cônjuge é medida excepcional, sendo imprescindível para o seu deferimento a análise do binômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, justificando-se a permanência do benefício, somente, nos casos de efetiva necessidade de quem os pleiteia e possibilidade do alimentante.

No presente caso, a requerente não logrou êxito, em demonstrar a precariedade de sua condição financeira.

A propósito, a autora exerce atividade remunerada, explorando atividade relacionada à confecção de doces e bolos, cujos produtos são fornecidos para a empresa de sua filha no ramo de confeitaria, fatos, por ela própria aduzidos, em depoimento pessoal e confirmados pela testemunha, Deborah Conceição Seabra Matos (id. 56529051).

Dessa forma, restou demonstrado, nos autos, que a autora possui condições de prover o seu próprio sustento, pelo fato de desempenhar atividade profissional lucrativa, acrescido do fato de que, cuida de sua neta, para que sua filha exerça atividade comercial remunerada. (...)

Dessa forma, ante ao contexto coligido nos autos, inexistindo provas, acerca da ausência de condições da autora para prover a própria subsistência, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID. 106562020).

O arbitramento de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros funda-se nos deveres de solidariedade e de mútua assistência (artigos 1.566, inciso III, e 1.694, caput, ambos do Código Civil), sendo necessária também a dependência econômica.

Na espécie, as partes foram casadas e separaram judicialmente em 02/08/2007, e, conforme consignado na sentença “época em que firmaram um acordo, acerca dos alimentos à ex-cônjuge, nos autos de no 2006/578, perante o douto Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT”, constando, no que tange aos alimentos, os seguintes termos:

“Da pensão para a Varoa: O Requerido pagará a título de pensão para a varoa o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mensais, inclusive sobre o 13o salário, durante o período de cinco danos, a contar desta data, corrigido de conformidade com o acordo coletivo de trabalho da categoria que o Requerido pertence. A pensão será descontada em folha de pagamento e depositado na conta n. 5432-1, agencia 4449-0, Banco do Brasil. Convencionam que decorrido cinco anos a pensão será reduzida para o valor de R$ 1.567,50 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), com a devida correção, a partir da data de hoje até a data da redução, na forma constante acima, ou seja, de conformidade com o acordo coletivo de trabalho da categoria que o requerido pertence. Convencionam anda que no caso de perda do adicional de periculosidade, durante o período de cinco anos, o valor da pensão será reduzido, para o valor de R$1.567,50 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), com a sua devida correção, a partir da data de hoje até a data da redução, na forma constante acima, ou seja, de conformidade com o acordo coletivo de trabalho da categoria que o requerido pertence. Após o período de cinco anos a pensão permanecerá enquanto o requerido for funcionário da Eletronorte”.

O acordo celebrado entre as partes previa que a pensão paga a Apelante teria continuidade enquanto o Apelado mantivesse vínculo empregatício com a empresa Eletronorte, com a qual rescindiu contrato de trabalho em 01/07/2019, percebendo atualmente aposentadoria do INSS, no valor de R$ 4.736,35 (quatro mil, setecentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), bem como valor relativo a previdência privada da Eletronorte.

Necessário pontuar que a Apelante se dedicou exclusivamente ao lar, durante os 26 anos de união, contando atualmente com 61 anos

e, por isso não conta com qualificação profissional. Atualmente desempenha atividade de confecção de bolos e doces, ao quais são fornecidos ao quiosque da filha do ex-casal, como se depreende dos documentos de ID. 106561964 - Pág. 1 e 106561967 - Pág. 1.

Importante considerar, conforme destacado no julgado mencionado linhas a frente, “que situação econômica atual em nosso país é preocupante, sobretudo pelos efeitos recessivos no campo econômico em razão da pandemia mundial enfrentada pela população, ostentando o país, atualmente, expressivo número de trabalhadores desempregados”.

O conteúdo fático e documental extraído dos autos permite verificar que a Apelante, mesmo exercendo atividade econômica, devido a sua idade e estado de saúde, tem capacidade reduzida para prover sua própria subsistência, destacando-se ainda que atua como autônoma, devendo ser mantido, ao mesmo em menor proporção, os alimentos prestados pela Apelado à mesma, que certamente contribuiu para alcance do patamar profissional conquistado pelo Apelado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA E DE SOLIDARIEDADE. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. 1. Na presente hipótese pretende-se verificar a possibilidade do evntual afastamento da obrigação, imposta ao recorrente, de prestar pensão de alimentos à recorrida. 2. A obrigação de prestar pensão de alimentos para o ex-cônjuge decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução do vínculo conjugal, desde que demonstrada a impossibilidade, pela alimentanda, de suprir suas necessidades básicas pelo trabalho, nos termos dos artigos 1694 e 1695, ambos do Código Civil. 3. A recorrida não tem formação escolar ou experiência profissional que viabilize sua inserção no mercado de trabalho. 3.1. Percebe-se que a apelada sempre dependeu economicamente do autor e se dedicou exclusivamente à família durante todo o período em que parmeneceu casada. 3.2. Ademais, a situação econômica atual em nosso país é preocupante, sobretudo pelos efeitos recessivos no campo econômico em razão da pandemia mundial enfrentada pela população, ostentando o país, atualmente, expressivo número de trabalhadores desempregados.

4. Diante da necessidade demonstrada pela ré e, observada a capacidade financeira ostentada pelo alimentante, o binômio possibilidade-necessidade está devidamente caractarizado, o que justifica a manutenção da obrigação de prestar os alimentos necessitados pela demandada enquanto perdurar a necessidade alegada. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDF – RAC n° 0701201-04.2020.8.07.0005, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 18/08/2021, publicado em 09/09/2021).

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“ (...) Convém ressaltar que a
recorrida
tem
48
(quarenta e oito)
anos de idade
, está
desempregada
e se dedicou
exclusivamente às atividades do lar durante 28
(vinte e oito)
anos
(Id. 24623963).

Com efeito, verifica-se que a recorrida não tem, atualmente, condições de prover a própria subsistência pelo trabalho. É notório ainda que a alimentanda revela ter real dificuldade de inserção no mercado de trabalho, pois não conta com formação escolar ou experiência profissional para tanto.

Nesse contexto, percebe-se que a apelada sempre dependeu economicamente do autor. Ainda que se cogitasse em eventual atividade profissional pela ré, ora recorrida, não há como nutrir-se expectativa da obtenção de maiores ganhos financeiros, pelos fatos anteriormente assinalados.

Assim, é incontroverso que a apelada necessita do pensionamento aludido para a própria subsistência, pois não conta com renda suficiente para suas despesas básicas, convém insistir.

Ademais, a situação econômica atual em nosso país é preocupante, sobretudo pelos efeitos recessivos no campo econômico em razão da pandemia mundial enfrentada pela população, ostentando o país, atualmente, grande número de pessoas desempregadas. (...)

Quanto ao valor, lança-se mão dos debates realizados entre as partes, em sede de audiência, acerca de possível acordo. Sendo assim, com o objetivo de resguardar a subsistência da Apelante e sopesando sua necessidade e possibilidade do Apelado, se mostra apropriado o montante correspondente à 70% (setenta por cento) do salário mínimo, a título de alimentos, sem estipulação de prazo final, ficando a alteração ou exoneração sujeito a nova análise do binômio abordado alhures.

Em relação ao pedido de condenação da Apelante em multa por litigância de má-fé, não se concluiu que os atos desta ensejaram qualquer das hipóteses do art. 80, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fixar/restabelecer alimentos a serem prestados pelo Apelado à Apelante, em valor correspondente à 70% (setenta por cento) do salário mínimo, mensais, a ser depositado na conta bancária da Apelante todo dia 10 de cada mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022